Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABORDAGEM POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR. DIREITO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. OITIVA. TESTEMUNHA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Requer a nulidade da sentença, com a reabertura da instrução processual para a oitiva da testemunha arrolada, e no mérito postula seja indenizado pelos danos morais sofridos em decorrência dos excessos da abordagem policial.
3. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção das provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Destarte, não enseja a nulidade da sentença o fato de o magistrado entender ser dispensável a oitiva de testemunha para o julgamento da demanda, não havendo necessidade, portanto, de reabertura da instrução processual. Preliminar rejeitada.
4. Para o reconhecimento da responsabilidade extracontratual do Estado é necessário a comprovação do ato ilícito administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular, nos termos do § 6o, do art.37 da CF.
5. A controvérsia reside em se determinar se a abordagem policial informada na inicial conduz à indenização por danos morais.
6. In casu, a abordagem do policial e o posterior empurrão, após resistência do autor, ora recorrente, para dentro da farmácia, situa-se na esfera do estrito cumprimento do dever legal, não gerando, desse modo, direito à indenização por dano moral.
7. Com efeito, o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
8. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
9. Acrescente-se, conforme bem salientado pelo ilustre magistrado sentenciante, que a Jurisprudência majoritária deste TJDFT entende que nem mesmo a prisão preventiva de um indivíduo que posteriormente vem a ser absolvido no processo é capaz de configurar mácula a atributo da personalidade.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ. (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).